Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702762-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 27441880) interposta por ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE em face da sentença (ID 27441868) que, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido da tutela de urgência n° 0702762-81.2021.8.07.0020, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, ratifico a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para condenar a parte ré em obrigação de fazer, consistente na autorização do procedimento solicitado pela parte autora, em conformidade com a guia médica id. 84543074. Fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, diante da complexidade da causa e dos atos praticados. Diante da sucumbência recíproca e proporcional, cada litigante arcará com metade das custas e despesas processuais e metade dos honorários advocatícios arbitrados, devidos em favor do patrono da parte contrária, sendo vedada a compensação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. A sentença foi publicada em 18/02/2021 01/06/2021 (ID 27441876), a apelação interposta em 23/06/21, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 27441764) e acompanhada de preparo (ID 28517186, ID 28517187, ID 28517189 e ID 28517190). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação do processo na primeira instância. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Narra a parte autora ser beneficiária de plano de saúde administrado pela empresa ré, com código de identificação no 08650001888131016. Afirma ter sido diagnosticada com adenomiose e miomas uterinos, o que lhe causa dismenorreia intensa, volume do fluxo menstrual aumentado, dor pélvica e dor durante as relações sexuais, entre outros desconfortos. Aduz que o seu médico prescreveu tratamento por meio de radiofrequência e ablação percutânea de tumor, procedimentos menos invasivos, com menor risco de infecção, melhor recuperação do paciente, menor chance de desenvolvimento de infecção e mais indicados para pacientes que tem o desejo de engravidar. Tece considerações a respeito do tratamento vindicado; noticia a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, por não estar previsto no rol da ANS e aborda o dano moral decorrente da negativa. Formula pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que a ré seja compelida a fornecer o tratamento/materiais vindicados, qual seja: 1. DIÁRIA COMPACTA DE ENFERMARIA; 2. HISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCÓPIO PARA 3. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR; 4. US - TRANSVAGINAL (ÚTERO, OVÁRIO), DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃO; 5. CATETER MULTIPOLAR PARA ABLAÇÃO DE MIOMA COM PONTA ATIVA AJUSTÁVEL DE 35CM, CÓDIGO VCTM 35XXB. No mérito, requer seja condenada a requerida a custear todos os procedimentos e materiais solicitados pelo seu médico, conforme relatório médico; e seja a requerida condenada ao pagamento, pelos danos morais oriundos de sua conduta, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da requerente. Com a inicial, trouxe documentos. Emenda pela petição id. 84746354 e custas recolhidas. Decisão id. 84821592 deferiu o pedido de tutela de urgência. Citada, a requerida apresentou contestação e documentos (id. 87303162). Informa o cumprimento da decisão de tutela provisória. No mérito, aduz que o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; que o procedimento solicitado não possui cobertura contratual, visto que não consta no Rol de Procedimentos obrigatórios da ANS; que não houve negativa injustificada ou abusiva, mas sim pautada nas condições gerais do seguro estabelecido entre as partes; que a empresa não praticou ilícito, pelo que a autora não faz jus a dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica pela autora (id. 89889935). Os autos vieram conclusos para sentença. É o breve relatório. DECIDO. Ainda quanto ao relatório do processo em primeira instância, cumpre destacar que na inicial ID 27441763, p. 9-10, a Autora, quanto aos danos extrapatrimoniais, apresentou a seguinte fundamentação: A injusta recusa pela requerida ao tratamento indicado pelo médico está expondo a requerente à situação de aflição psicológica e de angústia. A requerente, diagnosticada portadora de doença adenomiose, sofre diariamente com as dores causadas pela doença e não pôde ser tratada, pois o plano de saúde que contratou e que pensava que daria cobertura quando necessitasse, negou parte o procedimento, sob a alegação de que não consta no Rol da ANS. Esperançosa da rápida resposta da requerida em autorizar o tratamento, a requerente foi surpreendida com uma negativa descabida. Com essa decisão, a requerente se vê abandonada pelo plano de saúde. A requerente se sente humilhada, exposta a uma decisão com fundamentação imprecisa, negando o tratamento que lhe é de direito. Com efeito, a recusa injustificada de cobertura do plano de saúde gera na paciente angústia suficiente para o reconhecimento de seu direito à reparação pelo prejuízo moral nos termos do artigo 6o, VI, do CDC. Portanto, acarreta para a requerida o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do referido diploma. Assim, as dores sofridas pela requerente e a angústia causada pela incerteza de ter o tratamento de sua doença, fere a moral da Autora e que essa merece ser reparada. Nesse sentido, o requerente pleiteia em seu favor que a requerida seja condenada ao pagamento pelos danos morais oriundos de sua conduta no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo sentenciante apresentou a seguinte fundamentação: Assim, a negativa do plano de saúde se mostra ilegal. Contudo, melhor sorte não assiste à autora quanto ao pedido de indenização por dano moral. Com efeito, por dano moral entende-se, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. Continua o ilustre civilista, que nesses direitos incluem-se a intimidade, imagem, bom nome, privacidade, a integridade da esfera íntima. Portanto, para fazer jus à reparação por dano moral não basta a simples comprovação de fatos que contrariaram a parte autora. É preciso que deles decorra ofensa aos direitos fundamentais, consubstanciados nos direitos da personalidade. O que se permite indenizar não é o mero dissabor experimentado nas contingências da vida, mas sim as condutas que aviltam a honra alheia, causando dano efetivo. No caso, a dificuldade enfrentada pela parte autora a partir da negativa de cobertura, com base no suporte fático trazido aos autos, não tem o condão de ofender a sua dignidade. É evidente que pode acontecer o descumprimento do contrato e a lesão moral à parte inocente, porém, no caso dos autos, vislumbra-se tão-somente o descumprimento de regras hodiernas de conduta na seara do consumo, vale dizer, inexiste ofensa pessoal à personalidade da parte autora. Isso porque a recusa não foi arbitrária, mas sim fundamentada em limitação contratual que somente veio a ser afastada judicialmente. Diante da controvérsia existente sobre o tema e da limitação prevista em contrato, não se pode considerar arbitrária a conduta da requerida, dada a existência de dúvida justificável, ao menos em princípio, afastada tão somente em sede de pronunciamento judicial. Após a decisão judicial o plano de saúde autorizou o procedimento sem demora (id. 89444495), de forma a minorar o sofrimento da paciente. Nesse diapasão, o caso espelha descumprimento de contrato, que não autoriza indenização por dano moral, porquanto os transtornos advindos da desobediência ao pacto ou mesmo da resistência administrativa ao reconhecimento do direito ostentado não se erige como fundamento jurídico para o acolhimento da pretensão indenizatória qualificada pela dor íntima. Tal entendimento aplica-se ao caso concreto, haja vista a conduta dita lesiva não se dirigir contra a honra ou a intimidade da postulante. A divergência interpretativa dos parâmetros contratuais, se travada dentro do parâmetro da razoabilidade, não pode ensejar na punição de quaisquer das partes, até porque é próprio da álea que cerca a execução das relações jurídicas. Entender de modo diverso, resultaria na impossibilidade do plano jamais poder negar ou recusar qualquer pedido do consumidor ou médico ainda que a prescrição medicamentosa ou tratamento não encontrasse apoio da bibliografia médica ou farmacológica. Dessarte, no caso em exame, não há dano moral passível de indenização, pois o fato de a autora ter experimentado aborrecimentos ou contratempo na cobertura não causa efetiva ofensa aos direitos da personalidade. APELAÇÃO DO AUTOR Em suas razões recursais a Autora argumenta o que segue: 1) a negativa de forma indevida, sob a alegação de não previsão no rol da ANS, configura dano moral in re ipsa; 2) basta que a autora prove a prática do ato ilícito, que o dano está configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra subjetiva ou privacidade; 3) caso em tela, refere-se de situação objetiva que, por si só, já é capaz de gerar sofrimento indenizável, uma vez que o dano moral sofrido pela parte autora é consubstanciado na negativa ilegal à cobertura, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do apelante, pois ainda se encontra em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada; 4) o quantum indenizatório, tocante aos danos morais no valor de R$ 15.000,00. (quinze mil reais), a qual tem por fim atender o critério da razoabilidade, correspondendo a uma quantia que nem é inexpressiva e nem chega a ser causa de enriquecimento, mas sim de acordo com a gravidade do dano, a personalidade da vítima, e a conduta reprovável do apelado. Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que a sentença seja reformada para condenar a apelada a indenizar os danos morais causados na apelante por sua negativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pedido exordial, com a consequente condenação da apelada a arcar integralmente com as custas e honorários de sucumbência. Contrarrazões ID 27441893. É o relatório. Conforme relatado, vislumbro alteração da fundamentação apresentada na inicial e na apelação quanto ao pedido de dano moral. Isso porque, na inicial, a Autora alegou que a recusa injustificada de cobertura do plano de saúde gera na paciente angústia suficiente para o reconhecimento de seu direito à reparação pelo prejuízo moral nos termos do artigo 6o, VI, do CDC. Portanto, acarreta para a requerida o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do referido diploma. Acrescentou ainda que as dores sofridas pela requerente e a angústia causada pela incerteza de ter o tratamento de sua doença, fere a moral da Autora e que essa merece ser reparada. Já na apelação, a parte autora alega que o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais tem caráter objetivo, derivado do dano moral in re ipsa. Numa analise preliminar, é possível observar que a fundamentação do pedido de indenização por dano moral, apresentada em apelação, não foi submetida ao Juízo a quo que, por sua vez, julgou a demanda nos limites delineados pela própria inicial. Desse modo, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 1 de novembro de 2021 11:37:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador